Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712636-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES, JOSE HENRIQUE GOMES APELADO: ERBE INCORPORADORA 074 LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Em petição de ID 31141466, a apelada pede a reconsideração da decisão de ID 30019078, que determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.095 pelo C. STJ (Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia). Para tanto, alega, em síntese, que o apelo não trata da aplicação do CDC e que os apelantes, na verdade, pretendem permanecer indevidamente no imóvel objeto da demanda, impedindo a imissão da apelada na posse do bem, conforme determinado na sentença. Sem razão. Embora o apelo não trate expressamente da aplicação do CDC, verifico que, desde a inicial, a pretensão dos apelantes de serem restituídos em pelo menos 90% do valor pago à apelada está amparada na legislação consumerista. Inclusive, em suas razões recursais, os apelantes sustentam tanto a abusividade da retenção autorizada na sentença (25%) quanto a razoabilidade da retenção de 10% pela apelada, colacionando, para tanto, precedentes amparados também no CDC. Sendo assim, entendo que o Tema 1.095 se aplica ao caso, razão pela qual o feito deve permanecer sobrestado. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator